Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700888-62.2019.8.07.0010 RECORRENTES: A. H. A. B., G. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: G. A. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. DISTOCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RISCO INERENTE AO PARTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABIIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se, nas razões recursais, a parte apelante impugna a sentença, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, tendo a pretensão específica de sua reforma, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF/88, art. 37, § 6o). Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. 3. Não se reconhece falha na prestação do serviço de saúde pelo Estado à parturiente e a seu filho (negligência e imperícia), quando se verifica pelas provas técnicas produzidas nos autos que a equipe médica que atuou no parto adotou os procedimentos obstétricos adequados e recomendados para sua realização e para a solução da distocia de ombro do feto, não havendo nexo causal entre o trabalho da equipe médica e a fratura no ombro esquerdo do recém-nascido, cuja lesão decorreu de risco do próprio parto. 4. O próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. Desse modo, tendo em vista o elevado valor da causa (R$ 300.000,00) e os critérios estabelecidos no art.85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, deixo de aplicar o percentual previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC, para fixar os honorários advocatícios em 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao art. 8o do CPC do mesmo diploma processual 5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido em parte. Os recorrentes alegam ter acórdão recorrido violado os artigos 5o, incisos V e X, 37, §6o, ambos da Constituição Federal, 308, 402, 403, 405, 944, 946, 948, 949, 950, 951 e 955, todos do Código Civil, 607 do Código de Processo Civil, e 2o da Lei Distrital 6.144/2018, porque deveria ter reconhecido que a ocorrência de violência obstétrica autoriza a condenação do ente distrital a indenizar os danos materiais e morais sofridos, e fixado pensão vitalícia em montante capaz de assegurar o suprimento de suas necessidades básicas. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos V e X, 37, §6o, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 2o da LD 6.144/2018, porquanto o STJ não tem competência “para o deslinde da controvérsia diante da vedação prevista na Súmula n.o 280 do STF, por analogia, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Igualmente não devem transitar as supostas contrariedades aos artigos 308, 402, 403, 405, 944, 946, 948, 949, 950, 951 e 955, todos do CCB, e 607 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que “a equipe médica que atuou no parto adotou os procedimentos obstétricos adequados e recomendados para sua realização e para a solução da distocia de ombro do feto, não havendo nexo causal entre o trabalho da equipe médica e a fratura no ombro esquerdo do recém-nascido, cuja lesão decorreu de risco do próprio parto”. Para fazer prevalecer entendimento diverso, como pretendem os recorrentes, a Corte Superior terá que reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.950.988/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. Saliente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.220.417/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015